Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL (ART. 966, V, CPC). TÉCNICA DE JULGAMENTO. AMPLIAÇÃO DE QUORUM (ART. 942 DO CPC). AUSÊNCIA DE VOTO DO 5o JULGADOR. NULIDADE. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. AÇÕES DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO.

1. A ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, somente tem procedência se houver evidente contrariedade entre o julgado e a norma jurídica, ou se a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, for contrária ao dispositivo legal apontado.

2. Nos termos do art. 942 do CPC, o julgamento não unânime deve ter prosseguimento com a convocação de outros julgadores nos termos definidos no regimento interno. Sendo a apelação apreciada por três julgadores, torna-se necessário a complementação do julgado com a tomada de voto de mais dois julgadores.

3. “Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado.” STJ. REsp 1.890.473/MS.

4. Pedido rescindendo julgado procedente. Acórdão desconstituído.